Tribunal: TJMT
Processo: 1027232-84.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027232-84.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILEIA APARECIDA DE SOUSA ROMEIRO MATHIAS - CPF: 276.267.638-07 (ADVOGADO), DIOGO DE TOLEDO LARA NETO - CPF: 079.803.708-30 (AGRAVANTE), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -
Não obstante o inconformismo do embargante, o julgado muito bem esclareceu, após minucioso exame das razões e das contrarrazões recursais, que a questão envolvendo a necessidade ou não da intimação pessoal do devedor estava preclusa, tendo sido ainda registrado, mesmo que
en
passant
, a impossibilidade de considerar válida a intimação apenas do patrono do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por DIOGO DE TOLEDO LARA NETO, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA e, assim, manteve inalterada a decisão de origem, que,
em razão de o executado não ter sido intimado pessoalmente, indeferiu o pedido de pesquisa e penhora em face do devedor.

Para tanto, aduz o embargante, em síntese, que deve ser suprida a omissão e eliminada a contradição do acórdão, sob o argumento de que a tese recursal depõe contra a dita preclusão reconhecida no julgado e comprova a regularidade da intimação do executado, o que autoriza a marcha dos atos constritivos em face do devedor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, não assiste razão ao embargante, isso porque, a decisão não padece dos vícios apontados.

Não obstante o inconformismo do embargante, o julgado muito bem esclareceu, após minucioso exame das razões e das contrarrazões recursais, que a questão envolvendo a necessidade ou não da intimação pessoal do devedor estava preclusa, tendo sido ainda registrado, mesmo que
en
passant
, a impossibilidade de considerar válida a intimação apenas do patrono do executado.

Naquela oportunidade foi registrado o seguinte:

Na hipótese, verifica-se do andamento dos autos, na origem, que o cumprimento provisório de sentença foi recebido pelo Juízo da execução, que prontamente determinou a intimação do pessoal do devedor para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse o pagamento da dívida, sob pena de incidência dos encargos previstos no artigo 523 e demais parágrafos, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, o exequente apresentou pedido de penhora via sistema SISBAJUD, todavia, na decisão proferida em 05.10.2023, da qual o agravante recorrente pela presente instrumental, foi rechaçado o pedido, justamente em razão do que havia sido determinado, ou seja, que o devedor fosse intimado pessoalmente.

Assim, consoante verificado, ao invés de interpor o recurso cabível da primeira decisão, o agravante resolveu manifestar nos autos e voltar a tratar da decisão precedente que não foi a tempo e modo impugnada, sendo inequívoca a preclusão.

Neste particular, não se pode considerar a intimação do devedor na pessoa do seu patrono, razão pela qual, não deve incidir a multa e honorários de 10%, pois, conforme determinado na decisão não recorrida pelo exequente, os encargos em questão estão atrelados ao cumprimento da intimação pessoal, o qual ainda não ocorreu.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por subsistir o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (
g.n
.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

OMISS
Ã
O, CONTRADI
ÇÃ
O,

OMISS
Ã
O E ERRO MATERIAL N
Ã
O VERIFICADOS
–
REAN
Á
LISE DE MAT
É
RIA
–
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA
–
RECURSO DESPROVIDO
–
AC
Ó
RD
Ã
O MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (
N.U
0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019,
Publicado
no DJE 15/03/2019) (
g.n
.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado ou eliminado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024